Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732119-35.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL D E S P A C H O NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal. O Agravante reafirma, em suma, os fundamentos deduzidos na manifestação preliminar (ID 39738339), nas contrarrazões (ID 40458116) e nos Embargos de Declaração (ID 40458132) e requer a reconsideração da decisão. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada ASPRO - ASSOCIAÇÃO DE PROVEDORES DO BRASIL para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator